Tribunal: CARF
Processo: 11516.722955/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722955/2012-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.012 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRF S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/04/2008
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/04/2008
PIS. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA. MESMAS RAZÕES DE DECIDIR
UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP as mesmas
razões de decidir aplicáveis à COFINS, quando os lançamentos recaírem sobre
idêntica situação fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, dar-
lhe provimento. Votou pelas conclusões a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722955/2012-70
Fl. 4099
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722955/2012-70

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-010.091, de 27/04/2021, proferida pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Autos de Infração, lavrados para a “redução (glosa de
valores) da base de cálculo” de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, no
regime não cumulativo, relativos a fatos geradores ocorridos no período de janeiro a abril de
2008, em função de irregularidades apuradas pela Fiscalização, que se encontram descritas em
Termo de Verificação Fiscal.
No referido termo, relata-se que: (a) a fiscalização efetuou glosas de créditos
apenas em relação aos créditos não ressarcíveis, isto é, aqueles que podem ser utilizados para
abater com os débitos das próprias contribuições, tratando-se, portanto, de créditos vinculados às
receitas tributadas e auferidas no mercado interno e crédito presumido da agroindústria; (b) os
créditos ressarcíveis, vinculados às receitas no mercado interno não tributadas ou vinculadas às
receitas de exportação, foram objeto de PER/DCOMP apresentado pelo Contribuinte,
controlados em processos específicos; (c) os créditos de janeiro/2008 a abril/2008 foram
apurados pela ELEVA ALIMENTOS S.A., incorporada pela PERDIGÃO S.A. (posteriormente
denominada BR Foods) em 30/04/2008, e transferidos para a incorporadora, refletindo nas fichas
26A e 28A do DACON de maio de 2008 da incorporadora; e (d) além dos ajustes nos créditos
presumidos da agroindústria e das glosas de créditos apuradas sobre bens e serviços como
insumos (entre eles: os pallets, produtos de desinfecção e limpeza, laboratório, insumos
adquiridos com suspensão e serviços de despachante na importação e exportação), o Fisco
também realizou glosas sobre fretes de produtos acabados entre estabelecimento e serviços de
embarque, carga e descarga (exportação), e fez ajustes nos créditos de energia elétrica e aluguéis
de máquinas e equipamentos.
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou Impugnação,
argumentando, em síntese, a respeito de: (a) nulidade dos lançamentos de ofício; (b)decadência
do direito de efetuar o lançamento para o período de janeiro de 2008; (c) direito à compensação
de saldos credores acumulados e extinção do crédito tributário pela compensação; (d) não
Fl. 4100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722955/2012-70

cumulatividade e conceito de insumo para fins de creditamento, interpretado à luz da legislação e
jurisprudência; (e) direito ao crédito presumido previsto na Lei no 10.925/2004, quanto aos
insumos adquiridos de pessoas físicas/cooperativas com alíquota zero e quanto ao percentual
conforme o insumo adquirido - atividades agroindustriais; (f) direito ao crédito pela aquisição de
bens com suspensão das contribuições; (g) aquisição de insumos com alíquota zero; (h) direito
ao crédito pela aquisição de produtos para movimentação de cargas e embalagens para
transporte; (i) despesas com frete; (j) energia elétrica; (k) direito ao crédito decorrente de
despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos; (l) direito aos créditos apurados sobre bens
adquiridos para revenda; (m) direito ao crédito pela aquisição de combustíveis empregados no
processo de industrialização; e (n) necessidade de realização de diligência/perícia.
No julgamento da Impugnação, a DRJ entendeu, em resumo, que: (a) é
desnecessária a realização de diligência/perícia; (b) se não há pagamento antecipado do tributo, a
decadência se rege pelo art. 173, do CTN; (c) o conceito de insumos para fins de crédito de PIS e
COFINS é o previsto no § 5o do art. 66 da IN SRF no 247/2002, que se repetiu na IN SRF no
404/2004; e (d) a legislação não contempla as despesas com frete de transferências de produtos
acabados para outras unidades da empresa como geradora de crédito das contribuições.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, reforçando os argumentos desenvolvidos em sua Impugnação, e agregando que: (a)
há nulidade do lançamento, em razão de o período analisado no presente processo referir-se ao
mesmo período auditado em outros 8 processos que controlavam pedidos de ressarcimento
(supressão de instâncias, alternativamente a conexão do processo com os outros que ainda estão
em julgamento); (b) há possibilidade de creditamento de insumos referentes à apuração do PIS e
da COFINS não cumulativos, questionando o entendimento adotado no AI e pela DRJ, quanto as
seguintes matérias: i) crédito presumido referente as aquisições de pessoas físicas e cooperativas
em atividades agroindustriais; ii) crédito na aquisição de bens com suspensão e alíquota zero; iii)
crédito na movimentação de carga e embalagens para transporte; iv) crédito com fretes; v)
crédito referente ao aluguel de máquinas e equipamentos; vi) crédito referente a bens adquiridos
para revenda; e vii) crédito sobre combustíveis utilizados no processo produtivo; e (c) solicita a
realização de prova pericial técnica, contábil e documental, conforme quesitos descritos no seu
recurso, juntando Laudo do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) para descrição do processo
produtivo.
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação do CARF, que converteu o
julgamento em Diligência, a fim de buscar esclarecimentos necessários, intimando o
Contribuinte para detalhar o seu processo produtivo e indicar, de forma minuciosa, qual a
interferência de cada um dos bens e serviços na processo produtivo, facultando à RFB a se
manifestar ou realizar diligências que julgasse necessárias.
Em atendimento à diligência, o Contribuinte solicitou elaboração de Laudo
técnico ao INT, juntando-o aos autos, com descrição do processo produtivo de lácteos, pela
transformação de leite in natura em produtos industrializados. A Fiscalização apresentou
Informação Fiscal recomendando a reunião de todos os processos (Auto de Infração e
PER/DCOMP), e informou o julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, e a edição da
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, bem como do Parecer Normativo RFB no
5/2018, afirmando que o conceito de insumo no âmbito da RFB foi totalmente alterado.
Fl. 4101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722955/2012-70

Os autos foram, então, novamente convertidos em Diligência, concedendo-se
novo prazo para o Contribuinte apresentar os documentos solicitados pela Fiscalização, e, à luz
do Parecer Normativo RFB no 5/2018, demandar à unidade de origem que verificasse os valores
dos créditos pleiteados. Como resultado da Diligência, a RFB reverteu diversas glosas, o que
aumentou os créditos escriturados pelo Contribuinte. No entanto, houve manutenção de glosas,
como: (a) insumos sujeitos à suspensão ou alíquota zero das contribuições; (b) fretes entre
estabelecimentos; (c) serviços de despachante na importação/exportação; (d) aquisições de lenha
de pessoa física. Foram elaboradas novas planilhas para discriminar item a item, nota por nota,
as glosas de insumos e fretes mantidas, bem como ajustes nos créditos presumidos da
agroindústria.
O Contribuinte se manifestou sobre o resultado da diligência reiterando seu direito
ao crédito sobre pallets, lenha e cavaco de madeira, compras de insumos com alíquota zero ou
suspensão, produtos de limpeza, controle de pragas e desinfecção, 4 Hexano (combustível), entre
outros.
O processo retornou ao CARF e foi submetido à apreciação da Turma julgadora,
resultando no Acórdão no 3301-010.091, de 27/04/2021, proferido pela 1a Turma Ordinária/3a
Câmara/Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário para: (a) confirmar todas as reversões de glosas de crédito realizadas pela Diligência
fiscal; (b) reverter glosas relativas a alcoômetro gay lussac, termômetro tipo espeto (digital ou
analógico), serviços de despachante aduaneiro na importação, lenha e cavaco de madeira
constantes nas planilhas juntadas com a Diligência fiscal (arquivos não pagináveis), adquiridas
de pessoas físicas, incluindo-as no cálculo do crédito presumido da agroindústria, observando a
súmula CARF n. 157; (c) frete de produtos acabados para outro estabelecimento; e (d) assentou
ainda que, quanto aos demais insumos sujeitos ao crédito presumido da agroindústria, também
deve ser aplicada a súmula CARF n. 157.
Cientificada do Acórdão, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração,
considerando que o Acórdão restou obscuro, uma vez que não foi possível identificar
precisamente no que a Fazenda Nacional restou vencida. No entanto, não logrou êxito em
identificar em que ponto encontrava-se a obscuridade alegada e, conforme as razões dispostas no
Despacho de Embargos, a Presidente da Turma, concluiu que o Acórdão embargado não padece
do vício apontado pela Fazenda Nacional e rejeitou os Embargos de declaração opostos.
Da matéria submetida à CSRF
Notificada, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial apontando
divergência com relação às seguintes matérias: 1) direito à tomada de créditos das contribuições
sociais não cumulativas sobre os custos da fase agrícola do processo produtivo (antes de iniciada
a industrialização); 2) direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre o custo de armazenagem; 3) direito à tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre os gastos com pallets, e 4) à tomada de créditos das Contribuições sociais
(PIS e COFINS), não cumulativas, sobre os custos havidos com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da própria Cia.”.
A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foram indicados, como
paradigmas, os seguintes Acórdãos: para a matéria 1, os de no 9303-006.344 e 9303-002.659;
Fl. 4102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722955/2012-70

para a matéria 2, o de no 3401-006.213; para a matéria 3, os de no 9303-009.312 e 9303-009.308; e,
para a matéria 4, os de no 3302-005.812 e 3402-002.361.
No entanto, com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do
CARF, decidiu-se que não restou comprovada a divergência suscitada e negou-se seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional para as 4 matérias.
Cientificada do Despacho, a Fazenda Nacional interpôs o recurso de Agravo
contra a negativa de seguimento de seu recurso , requerendo que seja reformada a decisão
recorrida, para que seja admitido parcialmente e julgado quanto a matéria “direito à tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os custos dos fretes internos”, e
reafirmando que a matéria teria, sim, sido abordada pelo Acórdão recorrido e, em descompasso
com os paradigmas, o aresto reconhecera o direito a crédito. Alega a Fazenda que no Acórdão
recorrido, a Turma julgadora entendeu que “De todo modo, seja pelo inciso II ou pelo inciso IX
(do art. 3o das Leis 10.637/2002 ou 10.833/2003), há possibilidade de crédito de frete de
produtos acabados entre estabelecimentos ou para depósitos e armazéns”. Assim, mesmo
considerando que após encerrado o processo produtivo, reverteu as glosas de frete de produtos
acabados para outro estabelecimento.
Nos Acórdãos paradigmas (3302-005.812 e 3402-002.361), as Turmas
julgadoras rejeitam essa possibilidade, esclarecendo que, por falta de previsão legal, o valor do
frete no transporte dos produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
(entre matriz e filiais, ou entre filiais, por exemplo), não gera direito a apropriação de crédito,
porque tais operações (i) não se enquadram como serviço de transporte utilizado como insumo
de produção ou fabricação de bens destinados à venda, uma vez que foram realizadas após o
término do ciclo de produção ou fabricação do bem transportado, e (ii) nem como operação de
venda, mas mera operação de movimentação dos produtos acabados entre estabelecimentos, com
intuito de facilitar a futura comercialização e a logística de entrega dos bens aos futuros
compradores.
Assim, verificou-se, no agravo, a presença dos pressupostos para reforma
monocrática do Despacho questionado, tendo a Presidente da CSRF, com base nas razões
expendidas no Despacho em Agravo - CSRF /3a Turma, dado seguimento ao recurso
relativamente à matéria “à tomada de créditos das Contribuições sociais (PIS e COFINS), não
cumulativas, sobre os custos havidos com frete de produtos acabados entre estabelecimentos
da própria Cia.”.
Notificado do Despacho em agravo, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial manejado pela
Fazenda Nacional, uma vez que faz jus ao crédito decorrente das despesas com transporte de
produtos acabados entre os estabelecimentos da empresa para posterior venda.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 20/07/2023,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 4103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722955/2012-70

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial.
Quanto ao seu conhecimento, aqui endosso os fundamentos exarados pela
Presidente da CSRF no Despacho de Agravo, que deu seguimento ao Recurso Especial
relativamente à matéria “à tomada de créditos das Contribuições sociais (PIS e COFINS), não
cumulativas, sobre os custos havidos com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
própria Cia.”. Isso porque resta clara, a nosso ver, a dissidência jurisprudencial, que não reside
em diferença de cenário probatório, nem na valoração das provas apresentadas, mas em simples
aplicação não uniforme de dispositivos normativos aos mesmos fatos.
Assim, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto, diante de situações
fáticas semelhantes e decisões conflitantes, pelo que voto por conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Do Mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
resume-se ao direito à tomada de créditos das Contribuições sociais (PIS e COFINS), não
cumulativas, sobre os custos havidos com frete de produtos acabados entre estabelecimentos
da própria Cia.”.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora sufragou conceito de insumo derivado
da jurisprudência do STJ, plasmado no REsp no 1.221.170/PR. E, a par das glosas dos créditos
revertidas pela Fiscalização (em função de Diligência), a decisão deu provimento ao Recurso
Voluntário para reversão de glosas de crédito, inclusive para os fretes de produtos acabados
(despesas com serviços de transporte - fretes e carretos) para outro estabelecimento da própria
Cia.
No especial, a Fazenda Nacional aduz que, “(...) Considera-se, pois, inadequado
entender por insumo os gastos ocorridos após a finalização do processo produtivo, não sendo
passível de crédito os gastos com frete interno de produtos acabados”.
Em suas contrarrazões, o Contribuinte explica que, “(...) Assim, há que ser
reconhecido, e, portanto, mantido, o crédito decorrente das despesas com transporte das
mercadorias entre os estabelecimentos da Recorrida para posterior venda, seja de produtos
semiacabados, seja de produtos acabados, pois trata-se de custo inerente à sua atividade,
mormente tendo em vista a cadeia de frios e mercadorias perecíveis”.
O tema já foi controverso nesta CSRF, que alterou seu posicionamento, por mais
de uma vez, seja em função da mudança de entendimento de um único Conselheiro, ou da
alteração de um membro do colegiado. Assim, há, historicamente, dezenas de julgados em um e
em outro sentido, todos caracterizados pela falta de consenso.
Fl. 4104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722955/2012-70

Mais recentemente, com a nova composição da CSRF, a matéria já atende,
inclusive, os requisitos para ser sumulada, no sentido da impossibilidade do crédito. Vejam-se, a
título ilustrativo, os seguintes precedentes:
Acórdão 9303-014.428 (17/10/2023, Rel. Cons. Vinícius Guimarães - maioria,
vencidas as Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos)
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre serviços de fretes
utilizados para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do próprio
sujeito passivo. Somente os fretes na aquisição de insumos e aqueles fretes na venda de
bens e serviços, com necessária transferência de titularidade dos produtos, dão direito ao
crédito de PIS/COFINS não cumulativo.
Acórdão 9303-014.190 (20/07/2023, Rel. Cons. Liziane Angelotti Meira - maioria,
vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa Camargos Autran)
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
se enquadram no conceito de insumo por serem posteriores ao processo produtivo.
Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não
podem ser considerados como os fretes previstos no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, por não se constituírem em operação de venda.
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os
créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II do art. 3o
das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço
- para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes,
no próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão proferido
em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências para a palavra
“frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de que atua no ramo de
alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre esse tema, dispôs o voto-vogal
do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
“custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de
EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de
serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
“custos” e “despesas” não são essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no
ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não
importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda,
a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto,
quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos
“custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames laboratoriais,
materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram
de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de
vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
Fl. 4105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722955/2012-70

10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, no que
se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(...)” (grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (dicção do
referido ‘inciso II’ os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra “pronto e acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente
do STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo. O raciocínio é válido tanto
para transferência entre estabelecimentos da empresa quanto para centros de distribuição ou de
formação de lotes.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador
tenha assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar concluindo
implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ,
os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II: (“frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”),
se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi
decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
Fl. 4106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722955/2012-70

E o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao
tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se registra em
recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo
nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária.Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido
pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com
fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista,
Fl. 4107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722955/2012-70

varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo
nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do
CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma
suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos
interesses da parte. Logo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
não há que se falar em nulidade do acórdão.
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe
às instâncias ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se determinado
bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE
INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS
E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo
Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 30/06/2015.
Fl. 4108
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722955/2012-70

(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020)
(grifo nosso)
Esse é também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua
Câmara Superior, a reclamar, inclusive, a edição de Súmula.
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ
aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação ao
inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não incluem os
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, e o entendimento pacifico,
assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também
aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), é de se concluir que não há
amparo legal para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por nenhum desses incisos, o que
implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer e, no mérito, por dar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 4109
DF CARF MF
Original